Tribunal: TJSP
Processo: 2014269-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA – Deferimento da tutela de urgência para determinar abstenção de cobranças, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por telefonema, com teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – Inconformismo do corréu quanto à fixação de multa e seu valor - Valor da multa razoável – Finalidade de compelir a casa bancária a cumprir a ordem judicial – Redução

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA – Deferimento da tutela de urgência para determinar abstenção de cobranças, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por telefonema, com teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) – Inconformismo do corréu quanto à fixação de multa e seu valor - Valor da multa razoável – Finalidade de compelir a casa bancária a cumprir a ordem judicial – Redução do teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a R$20.000,00 (vinte mil reais) para evitar eventual enriquecimento sem causa da parte autora – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000227712
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2014269-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S/A, é agravado FERNANDO DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
JAYME DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2014269-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2.062
2
Agravo de Instrumento no 2014269-15.2020.8.26.0000
Agravante: Banco Itaucard S/A
Agravado: Fernando Dias
Interessados: Banco Santander (Brasil) S/A, Renac - Recuperadora de Nacional de
Crédito Ltda, Atlantico Fundo de Investimento Em Direitos Creditorios Não
Padronizados e Banco Citibank S/A
Comarca de Origem: São Paulo
Juiz da Vara de origem:Fernanda de Carvalho Queiroz
Voto no 2.062
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MULTA COMINATÓRIA –
Deferimento da tutela de urgência para determinar abstenção de
cobranças, sob pena de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por
telefonema, com teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) –
Inconformismo do corréu quanto à fixação de multa e seu valor - Valor
da multa razoável – Finalidade de compelir a casa bancária a cumprir a
ordem judicial – Redução do teto de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) a
R$20.000,00 (vinte mil reais) para evitar eventual enriquecimento sem
causa da parte autora – Recurso provido, em parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S. A.
contra a decisão copiada a fls. 225/227, por meio da qual, acolhendo embargos
declaratórios com efeito modificativo, a douta magistrada concedeu tutela de urgência ao
agravado, para impor ao agravante a obrigação de, até o julgamento final da demanda,
abster-se de qualquer ato de cobrança relativo às dívidas discutidas, sob pena de multa de
R$500,00 (quinhentos reais) por ligação efetuada após o recebimento da carta de
intimação, com limite de R$50,000,00 (cinquenta mil reais).
O inconformismo diz com a fixação da multa e com seu valor. Nesse
contexto, após sustentar a possibilidade de proceder à cobrança extrajudicial
independentemente de eventual prescrição, bem como a existência de fundamento para dita
cobrança, qual seja, o contrato n. 40022549940927, relativo a operações com cartão de
crédito, o agravante reputa desnecessária e excessiva a multa cominatória e requer o
consequente afastamento da penalidade ou, em caráter subsidiário, a sua redução.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 20/22), recebido sem antecipação da
tutela recursal (fls. 288/289) e respondido (fls. 292/303).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2014269-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2.062
3
É o relatório.
As razões de agravo impugnam da forma suficientemente específica os
fundamentos da decisão agravada, a possibilitar o conhecimento do recurso e
consequentemente impor a rejeição da preliminar suscitada pelo agravado a fls. 294/295.
Como constou de fls. 288/289, o agravo foi interposto pelo Banco Itaucard
S.A., apesar de figurarem no polo passivo Renac – Recuperadora Nacional de Crédito
Ltda., Atlântico Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não Padronizados, Banco
Santander S.A. e Banco Citibank S.A (fls. 23/24). Entretanto, como é notório a sucessão do
último corréu elencado pelo agravante, prescindível a justificação do interesse recursal.
Quanto à questão de fundo, a cominação de multa por descumprimento
encontra respaldo no art. 537 do Código de Processo Civil, destina-se a reforçar o comando
judicial e não depende de outros pressupostos. Assim, não se vislumbra fundamento para
simplesmente cassar a multa arbitrada pelo juízo "a quo", como pretendido pelo agravante.
Tampouco é excessivo o valor atribuído à multa, de R$500,00 (quinhentos
reais) por ligação de cobrança efetuada após o recebimento da carta de intimação (e não
por dia de descumprimento, como constou equivocadamente da decisão de fls. 288/289),
mormente em face da necessidade de compelir a casa bancária a cumprir o comando
judicial.
Por outro lado, o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) imposto na
decisão agravada é excessivo e, caso venha a ser apurado o seu esgotamento no incidente
apropriado para a cobrança da astreinte (art. 537, §3o, CPC), haverá enriquecimento sem
causa por parte do agravado. Nesse contexto, e considerando a realidade dos autos e o porte
econômico do agravante, afigura-se adequada a redução do teto da multa a R$20.000,00
(vinte mil reais).
Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado desta C. Câmara:
"ASTREINTES – Tutela de urgência – Decisão que determina o restabelecimento
dos serviços de telefonia e internet - Fixação de multa cominatória para
descumprimento- Possibilidade- Incidência do artigo 536, do Código de Processo
Civil: – É possível a fixação de multa cominatória como estímulo ao cumprimento
de tutela de urgência deferida, que determina o restabelecimento dos serviços de
telefonia e internet, nos termos do artigo 536 do Código de Processo Civil.
ASTREINTES - Princípios da proporcionalidade e razoabilidade - Necessidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2014269-15.2020.8.26.0000 -Voto no 2.062
4
redução quando o montante inicialmente determinado se mostrar elevado, ou de
fixação de um teto, quando este ausente - Cabimento: - A fixação de multa
cominatória deve ser feita com base nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, observando-se a necessidade de ser limitada a um valor pré-
determinado, para evitar enriquecimento ilícito da parte adversa. Incidência do
artigo 537 e parágrafos, do Código de Processo Civil. RECURSO PROVIDO EM
PARTE." (TJSP; Agravo de Instrumento 2248688-48.2018.8.26.0000; Relator
(a): Nelson Jorge Júnior; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional II - Santo Amaro - 13a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/01/2019;
Data de Registro: 23/01/2019)
No mais, convém frisar, o agravado alega desconhecer a dívida que deu
origem ao crédito originalmente pertencente à agravante e o "print" de fl. 03 não infirma a
plausibilidade do direito alegado na petição inicial. Por sua vez, o perigo na demora
relativo à tutela de urgência concedida pelo MM. Juízo de Primeiro Grau afigura-se
suficientemente demonstrado pelos documentos de fls. 52/128, documentos esses os quais,
num exame sumário próprio do juízo acerca da tutela provisória, parecem registrar
numerosas chamadas de cobrança realizadas em apenas dois dias.
Então, a r. decisão copiada às fls. 225/227 comporta reforma, em parte,
apenas para reduzir o teto da multa cominatória, que, de resto, somente será exigida se a
agravante não obedecer a ordem judicial, mantendo-se, no mais, a decisão atacada,
adotados os fundamentos.
Considera-se prequestionada a matéria constitucional e infraconstitucional,
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando a decisão da questão
posta (EDROMS 18205/SP, Min. Felix Fischer).
Diante do exposto, dá-se provimento ao recurso, em parte, para reduzir o
teto da multa cominatória para R$20.000,00 (vinte mil reais).
JAYME DE OLIVEIRA
Relator